Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-56.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTICA FEDERAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O acidente sofrido por trabalhador classificado pela lei previdenciária como segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça Federal. (AgInt no AREsp 1524126/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)
2. Apelação conhecida e provida. Unânime.